Tribunal: TJMT
Processo: 1032596-31.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032596-31.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELANTE), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), PAULO SERGIO ROSA - CPF: 723.775.859-49 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
AUSÊNCIA DE ABALO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a operadora de saúde ao custeio de tratamento por oxigenoterapia hiperbárica e ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se há obrigação contratual de custeio da oxigenoterapia hiperbárica, mesmo que fora do rol da ANS;
(ii) saber se é legítima a imposição de bloqueio judicial sem caução prévia; e
(iii) saber se a negativa de cobertura, fundada em interpretação técnica, caracteriza abalo moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O tratamento de oxigenoterapia hiperbárica possui previsão no Anexo I da RN no 262 da ANS, sendo obrigatória sua cobertura quando indicado por profissional habilitado, o que se confirmou nos autos.

4. A recusa ao fornecimento do tratamento configura inadimplemento contratual, mas não enseja, por si só, o dever de indenizar, ausente demonstração de humilhação, risco iminente ou agravamento do estado clínico.

5. A alegada nulidade do bloqueio judicial por ausência de caução prévia deveria ter sido arguida mediante recurso próprio, além de se mostrar esvaziada diante do cumprimento da obrigação de custeio.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1.
Há no anexo I da Resolução Normativa 262 da Agência Nacional de Saúde, que arrola procedimentos e eventos de cobertura mínima obrigatória quando solicitados pelo médico assistente, previsão expressa de oxigenoterapia hiperbárica nos procedimentos clínicos ambulatoriais e hospitalares, desde que haja indicação do médico assistente, o que ocorreu no presente caso.

2. A negativa de cobertura fundada em interpretação técnica, sem demonstração de abalo psíquico ou risco concreto à vida, não caracteriza dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.

1032596-31.2023.8.11.0002

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

APELADO:

PAULO SERGIO ROSA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposta por Hapvida Assistência Médica S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Paulo Sérgio Rosa.

Na origem, o autor relatou ter sofrido grave acidente automobilístico, que resultou em severas complicações clínicas, inclusive paralisia de membros e lesões crônicas.

Foi prescrito, por profissional de saúde, tratamento por oxigenioterapia hiperbárica, o qual teve a cobertura negada pela operadora de saúde, sob o argumento de que tal procedimento não preenchia os critérios das Diretrizes de Utilização da ANS.

Diante da negativa, o autor ajuizou a presente demanda, tendo sido deferida a tutela de urgência e, ao final, julgado parcialmente procedente o pedido para compelir a operadora ao custeio do tratamento e condená-la ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

A recorrente se insurge contra a obrigação do tratamento oxigenoterapia hiperbárica, asseverando a inexistência de obrigação neste ponto.

Pontua a ilegalidade de decisão determinando o bloqueio sem a exigência de caução previa.

Verbera ainda contra a condenação por danos morais, sustentando a legalidade de sua conduta, ausência de prova de abalo extrapatrimonial e o caráter técnico de sua negativa.

Preparo recolhido – Id. 285084889.

Contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento – Id. 285041465.

É o relatório.

Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso é tempestivo e preenchidos os requisitos de admissibilidade, dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal restringe-se à legalidade da condenação por danos morais imposta à operadora de plano de saúde, em razão da negativa de custeio da terapia prescrita ao apelado, bem como à obrigação do fornecimento.

No caso concreto, a apelada/autora objetivou que a apelante/requerida fosse compelida a custear o tratamento oxigenoterapia hiperbárica em seu favor. A apelante/requerida alega que não está obrigada a fazê-lo, pois o tratamento não consta expressamente no rol da ANS, do qual está vinculado o contrato celebrado entre as partes.

A tese defensiva não merece guarida, visto que o tratamento indicado pelo médico assistente da autora está em conformidade com a obrigação contratada.

Há no anexo I da Resolução Normativa 262 da Agência Nacional de Saúde, que arrola procedimentos e eventos de cobertura mínima obrigatória quando solicitados pelo médico assistente, previsão expressa de oxigenoterapia hiperbárica nos procedimentos clínicos ambulatoriais e hospitalares, desde que haja indicação do médico assistente, o que ocorreu no presente caso.

Nesse sentido já decidiu este colegiado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER RECONHECIDA – PREVISÃO NA RN 262 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – PROCEDÊNCIA PARA O PEDIDO DE DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I - A parte autora objetivou que o plano de saúde acionado fosse compelido a custear o tratamento oxigenoterapiahiperbárica em seu favor.Que negou justificandoque não está obrigada a fazê-lo, pois alegadamente o tratamento não consta expressamenteno rol da ANS, do qual está vinculadoo contratocelebrado entreas partes. II - Há no anexo I da Resolução Normativa 262 da Agência Nacional de Saúde, que arrola procedimentose eventos de cobertura mínima obrigatóriaquando solicitadospelo médico assistente, previsão expressa de oxigenoterapia hiperbárica nos procedimentos clínicos ambulatoriais e hospitalares,desde que haja indicação do médico assistente, o que ocorreu no presentecaso. III - Demonstrado está, portanto, que o tratamento foi solicitado e indicado pelo médico responsável,cabendo à requeridafornecê-lo,motivo pelo qual inclusivedeve ser mantida a condenação em danos morais em decorrênciade negativaindevidade tratamentomédico. IV - A recusa indevida ou a omissão em autorizarprocedimentoprevistoé causa de danos morais, já que agrava a situaçãode afliçãopsicológicae de angústiado paciente,que já se encontra na condição de dor e abalo emocional.”
(RAC n.o 1040481-52.2018.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 28.04.2021 - destaquei) – Grifei.

Cito ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - PLANO DE SAÚDE – OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA – RISCO DE LESÃO IRREPARÁVEL – CUSTEIO DEVIDO – ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA – RECURSO NÃO PROVIDO
. Embora o STJ tenha decidido no julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, a Lei 14.454/2022, sancionada em 21-9-2022, alterou a Lei n. 9.656/1998, que passa a dispor que o rol é apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão terão cobertura obrigatória se comprovada sua eficácia científicae quando recomendado pela Conitec ou por órgão de renome internacional. O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimentomais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados,sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição
.” (RAC n.o 1029197-08.2022.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.07.2024 – destaquei).

A corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE REALIZAÇÃO DO PRODECIMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE FATOSE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de compensação por danos materiaise morais. 2. Os argumentos do agravante não são suficientespara impugnar os fundamentos do acórdãoimpugnado (Súmula 283/STF). 3. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa,reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de procedimento prescritopara o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 4. O reexamede fatos e provasem recursoespecialé inadmissível. 5. Agravo interno não provido
.” (STJ - AgInt no REsp: 1880733/SP, TerceiraTurma, Relator:MinistraNancy Andrighi, j. 26.04.2021 – destaquei).

Quanto ao dano moral, o Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já assentou que nem toda negativa de cobertura enseja dano moral, especialmente quando decorre de interpretação técnica de normas administrativas, ainda que posteriormente afastada judicialmente.

É o que se depreende do entendimento firmado nos seguintes precedentes:

"
A recusa indevida de cobertura por plano de saúde, ainda que judicialmente afastada, não enseja automaticamente dano moral, sendo indispensável a demonstração de abalo psicológico efetivo ou risco à saúde em razão da omissão da operadora."
(STJ, AgInt no AREsp 1.579.453/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/05/2020)

No caso concreto, a negativa de cobertura da oxigenioterapia hiperbárica foi fundada na alegada ausência de previsão no rol da ANS, conforme critérios da RN no 465/2021.

A documentação constante dos autos demonstra que a operadora pautou sua decisão com base em critérios técnicos, posteriormente desconsiderados pelo juízo, que reconheceu a essencialidade do tratamento, inclusive devo pontuar que o tratamento encontra-se sendo realizado.

Entretanto, não há nos autos qualquer indício de que tal negativa tenha sido arbitrária, vexatória ou que tenha exposto o autor a situação de humilhação, constrangimento ou risco à vida de forma concreta e imediata. Tampouco se comprovou recusa em situação de urgência com agravamento do quadro clínico por desídia ou omissão injustificável da ré.

Assim sendo, entendo que a recusa se insere na esfera do inadimplemento contratual, sendo causa de mera frustração legítima, não se revelando apta a gerar reparação moral.

Nesse sentido, a condenação ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais deve ser afastada, por ausência dos requisitos legais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
.
PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚM. 83/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3
. O mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral. Precedente
s.
4. "A ação que objetiva o cumprimento de obrigação de fazer não se confunde com a demanda relativa à obrigação de pagar quantia, devendo os honorários, naquela hipótese, ser fixados de acordo com o § 4o do art. 20 do CPC (AgRg no AREsp 120.936/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 19/2/2015). 5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019) (g.n.)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1
. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
"
(AgInt no REsp 1790810/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019) g.n.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1.
A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral
. Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, tendo a Corte de origem concluído pela inexistência da situação a justificar o pleito indenizatório, o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 1812237/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019)

No mesmo sentido recente julgado desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PLANO DE SAÚDE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – FONAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL PELOS MÉTODOS ABA, BOBATH E INTEGRAÇÃO SENSORIAL, MUSICOTERAPIA E HIDROTERAPIA (CID 10 F.84-0) – NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – TRATAMENTOMULTIDISCIPLINAR PARA AUTISMO INFANTIL INCORPORADO AO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE No 539/2022 DA ANS – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento. Deve ser mantida a cobertura do tratamento do beneficiário se abrangido pela Resolução Normativa no 539, de 23/06/2022 que alterou a Resolução Normativa - RN no 465, de 24/022021, para dispor em seu art. 6o, § 4o, a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, devendo a operadora oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.
A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por sisó, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ
(AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).-

(N.U 1018457-16.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023. – Grifei.

Ao arremate, quanto à alegada ilegalidade da decisão que determinou o bloqueio de valores sem a exigência de caução prévia, tal insurgência deveria ter sido oportunamente veiculada mediante agravo de instrumento. Ademais, mantida a obrigação de custeio e tendo esta sido devidamente cumprida, não há que se falar em irregularidade no procedimento.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para o fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Inaplicável o art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025